Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE.
1. Segundo o Decreto-Lei 911/1969, os pressupostos para o ajuizamento de ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação extrajudicial caracterizadora da mora do devedor.
2. Em regra geral, não há necessidade, nas ações de busca e apreensão, de apresentação de todas as condições do negócio jurídico original. Tão só a comprovação da alienação fiduciária, da ocorrência da mora e da notificação do devedor. Precedentes.
3. “(...) Na hipótese, os créditos constituídos em favor do Banco ITAUCARD S.A. foram migrados ao patrimônio do autor/apelante (ITÁU UNIBANCO HOLDING S.A) após a cisão parcial daquela empresa, por força do art. 229 da Lei 6.404/76. 2. Demostrada a validade do crédito buscado, a legitimidade ativa do Banco/apelante e, por conseguinte, a desnecessidade de comprovação da transferência de créditos específica, desacertado o indeferimento da inicial. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1810724, 07168817620238070020, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Apelação conhecida e provida.